Tribunal: TJES
Processo: 5005707-80.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Novação; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005707-80.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVO S.A.

APELADO: METROCOR INSTITUTO METROPOLITANO DO CORACAO LTDA - EPP

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que (i) reconheceu como devido o valor de R$ 1.792,00 a título de multa por rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços de telefonia; e (ii) condenou a apelante à repetição em dobro do valor indevidamente cobrado da apelada, totalizando R$ 22.272,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade; (ii) aferir o valor devido pela apelada a título de multa contratual; e (iii) definir se a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença recorrida, permitindo a compreensão do pedido de reforma, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.

4. O dever de informação e a boa-fé objetiva impõem a vinculação da apelante à expectativa legítima gerada pela informação prestada sobre o valor da multa contratual, de acordo com os arts. 6º, III e 42 do CDC e art. 422 do CC.

5. A cobrança indevida, realizada antes da modulação de efeitos estabelecida no EREsp n. 1.413.542/RS, não comporta devolução em dobro sem a comprovação de má-fé por parte da apelante, devendo a repetição do indébito ocorrer de forma simples *art. 42, parágrafo único, do CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Se as razões recursais são aptas a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2. A informação prestada ao consumidor sobre valores contratuais vincula a parte fornecedora, nos termos do princípio da confiança e da boa-fé objetiva.

3. A repetição do indébito, nos casos de cobranças indevidas realizadas antes de 30/03/2021, deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e 42; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04.07.2023; STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença, consistentes na novação obrigacional, limitando-se a sustentar a validade da cláusula previsora da multa por quebra do prazo de fidelização.

Em que pese a alegação da apelada, das razões recursais é possível depreender o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, calcados na prevalência do quanto pactuado pelas partes em instrumento contratual formal, de modo que reputo pela existência de diálogo com o
decisum
objurgado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

Do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

No mérito, consoante relatado, insurge-se a apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
contra a r. sentença que (i) reconheceu que o valor da multa devida pela apelada
METROCOR
no contexto da rescisão do contrato de serviços de telefonia com quebra de fidelização é de R$ 1.792,00, bem como (ii) condenou a ora apelante à repetição, em dobro, do valor indevidamente pago (o que totaliza: R$ 22.272,00).

Pois bem. Após análise acurada do caderno processual, concluo que a irresignação recursal
merece parcial acolhida
.

Inicialmente, todavia, calha salientar que, em que pese o esforço argumentativo empreendido pela apelante quanto à legitimidade da multa cobrada no patamar de R$ 12.970,30 (id. 9897002), comungo da conclusão exarada pelo Juízo
a quo
de que a força obrigatória do contrato deve ser relativizada no caso em tela, haja vista que a rescisão contratual somente foi empreendida pela parte apelada com lastro na informação prestada em ligação telefônica de que a multa contratual totalizaria R$ 1.792,00, e não R$ 12.970,30.

O dever de informação adequada e qualificada ao consumidor (arts. 6º, VIII e 42 do CDC) e a cláusula geral de boa-fé objetiva (art. 422 do CC) impõem a vinculação da apelante ao princípio da confiança e rechaçam a possibilidade de quebra da expectativa legítima criada, incorrendo a recorrente, inclusive, no vedado
venire contra factum proprium
.

Lembre-se, por oportuno, que, conforme escólio de Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias, a boa-fé objetiva “compreende um modelo de eticização de conduta social, verdadeiro standard jurídico ou regra de comportamento, caracterizado por uma atuação de acordo com determinados padrões sociais de lisura, honestidade e correção, de modo a não frustrar a legítima confiança da outra parte” (Teoria Geral e Contratos em Espécie, 6ª ed., Ed. Jus Podivm, p. 174/175).

In casu
, infere-se da gravação telefônica acostada aos autos no id. 9897003 que a Ouvidoria da apelante confirma a narrativa autoral de que, em ligação telefônica anterior, ocorrida em 28/01/2022, sob o protocolo nº 20217060637448, a atendente Suzana informara à representante legal da apelada que a multa a ser cobrada totalizaria R$ 1.792,00 - informação que se mostrou
decisiva e essencial à rescisão contratual antes do fim do prazo de fidelização.

Assim, por analogia ao disposto nos arts. 30 e 31 do CDC, veiculada a informação de que a multa seria de R$ 1.792,00, e não R$ 12.970,30, resta a apelante vinculada ao quanto informado.

Vale conferir, a propósito, a jurisprudência deste Sodalício,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PAGAMENTO DAS PARCELAS SEM ACRÉSCIMO DA CORREÇÃO – PLENA ACEITAÇÃO PELA EMBARGADA – POSTERIOR COBRANÇA – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante demonstram os autos, de fato, o ora apelado realizou diversos pagamentos em favor da apelante considerando os valores estáticos, ou seja, sem o acréscimo da correção prevista contratualmente. Nesse sentido verifica-se os recibos acostados às fls. 37 e seguintes, todos, inclusive, com carimbo da empresa ora apelante. 2. Também a parcela intermediária, no importe de R$ 14.666,67 (fl. 59), foi paga sem nenhum tipo de acréscimo, sendo que na oportunidade, a empresa apelante deu plena quitação. 3.
A partir desse breve relato, a atitude da empresa ora recorrente, em meu sentir, mostrou-se contrário ao postulado da boa-fé objetiva, que não compactua com o abuso da confiança, ante a proibição do venire contra factum proprium
. 4.
O princípio da boa-fé objetiva foi positivado direto no artigo 422, do Código Civil ao dispor que "contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé"
. 5.
Trata-se preceito de comportamento exigido das partes contratantes como padrão ético de confiança, ética, lealdade e probidade. Como complementos do princípio da boa-fé objetiva, o direito brasileiro adotou os institutos do venire contra factum proprium, supressio, surrectio e tu quoque que devem ser adotados para suprir eventuais lacunas da relação contratual, traduzindo deveres implícitos às partes
. 6.
Assim, em atenção ao conjunto probatório, concluo que a apelante, mesmo que com a finalidade de manter a relação contratual, acabou aceitando o pagamento da forma em que se deu, dando, como dito, plena quitação das parcelas pagas sem o acréscimo da correção, de forma a impedir, assim, a cobrança posterior da diferença, dado o postulado da boa-fé objetiva
. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 21/Sep/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0003070-02.2019.8.08.0021, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

De outro lado, razão assiste à recorrente quanto ao não cabimento da
repetição, em dobro, do indébito
, devendo ser imposta em sua forma simples, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC.

Isso porque, conquanto
tenha o c. STJ fixado entendimento de que a repetição em dobro, prevista no referido dispositivo, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé (EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30/3/2021), houve a
modulação dos efeitos
do referido
decisum
, para determinar que o entendimento “seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados
após a data da publicação deste acórdão”, ou seja, após 30/03/2021
.

Assim sendo, apesar de a cobrança de multa no valor de R$
12.970,30 se afigurar conduta contrária aos princípios da confiança e do
nemo potest
venire contra factum proprium
, não se infere dos autos prova da má-fé por parte da apelante - o que se afigura imprescindível à repetição na forma dobrada na medida em que a cobrança indevida se deu em
17/03/2021
(id. 9897002).

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício, representada, por todos, pelo seguinte aresto:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. HAVENDO COBRANÇA INDEVIDA, O CONSUMIDOR TEM DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, QUE SE DARÁ, NO CASO CONCRETO, NA FORMA SIMPLES, PELA NÃO APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NO REsp nº 1.413.542, JÁ QUE A PRESENTE AÇÃO FOI AJUIZADA ANTES DA DATA DO RESPECTIVO JULGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito. Essa circunstância se dará mesmo que ausente má-fé, mas, nesse caso, a devolução de valores ocorrerá na forma simples e não em dobro. Portanto, sem razão o pleito recursal de afastamento da condenação na repetição do indébito, já que o apelo nem mesmo questiona o reconhecimento judicial das cobranças indevidas praticadas (circunstância incontroversa nesta segunda instância). 2)
Considerando a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 e não restando comprovada a existência de má-fé por parte da recorrente (nas cobranças indevidas de valores decorrentes de serviço de telefonia, mesmo após solicitação de cancelamento de linhas telefônicas), não há que se falar em devolução em dobro dos importes cobrados
. 3) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, com a reforma parcial da sentença guerreada, apenas e tão somente para afastar a repetição do indébito em dobro e determinar a devolução de valores decorrentes das cobranças indevidas veiculadas nesta lide na forma simples. (Data: 22/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0003362-13.2017.8.08.0035, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Portanto, em atenção à modulação de efeitos estabelecida no EREsp n. 1.413.542/RS e ausente a prova de má-fé da apelante, a repetição do valor cobrado indevidamente deve ocorrer de forma simples (R$ 11.136,00), e não em dobro (
R$ 22.272,00).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para estabelecer que a
repetição do indébito ocorra de forma simples (R$ 11.136,00), e não em dobro (
R$ 22.272,00),
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)